Tribunal: STF
Processo: AI 294479
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-29
Data de publicação: 2004-04-29

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
PROFERIDO EM SEDE DE "AGRAVO REGIMENTAL" - INADMISSIBILIDADE -
SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA 599/STF - SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 8.950/94 -
 PODER DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR - AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE
COM O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - AGRAVO IMPROVIDO.
-
Subsiste íntegro o enunciado constante da Súmula 599/STF,
especialmente em face do que prescreve o art. 546, II, do CPC, na
redação dada pela Lei nº 8.950/94, de tal modo que não se revelam
cabíveis embargos de divergência quando opostos a decisões emanadas
de Turmas do Supremo Tribunal Federal, proferidas no julgamento de
agravos ou de "agravos regimentais". Precedentes.
- Não são
admissíveis embargos de divergência deduzidos contra acórdão, que,
emanado de Turma do Supremo Tribunal Federal, haja procedido a
julgamento de recurso de agravo (agravo de instrumento ou "agravo
regimental"). Precedentes.